Tribunal: CARF
Processo: 13227.900559/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900559/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.331 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA RONDONIENSE DE CARNE LTDA. - COOPEROCARNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
ATO
COOPERATIVO
E
NÃO
COOPERATIVO. TRATAMENTO. PRECEDENTES VINCULANTES DO
STF E STJ. O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da
repercussão geral, consignou que é devida a incidência da COFINS sobre os
negócios jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros tomadores de
serviço. Por sua vez, o STJ, nos REsp n°1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou
que "não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos
cooperativos típicos realizados pelas cooperativas." Assim, apenas os atos
cooperativos praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se
subsomem à incidência da COFINS.
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃOCUMULAT1VA. SÚMULA CARF
No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho
de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900559/2013-51
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela COOPERATIVA
RONDONIENSE DE CARNE LTDA - COOPEROCARNE (fls. 02 a 15) contra o
Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
JIPARANÁ, sob no de rastreamento 068616334 (fl. 48), que indeferiu totalmente o
crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento da Cofins Não-Cumulativa – Mercado
Interno, relativo ao 1o Trimestre de 2008, formalizado no PER/DComp no
38227.70433.090209.1.1.11-7639, não homologando as declarações de compensação
vinculadas, conforme imagem abaixo: (...)
A fundamentação das glosas de créditos consta no Relatório Fiscal de fls. 131 a
149, disponibilizado ao contribuinte em conjunto com o despacho decisório acima.
A requerente foi cientificada do despacho decisório, por via postal, em
07/01/2014, conforme termo de ciência à fl. 52 e, em 06/02/2014, apresentou sua peça
de defesa, rebatendo os motivos das glosas, com as informações e razões a seguir
sintetizadas.
Afirma ser sociedade cooperativa com o objetivo de promover o estímulo,
desenvolvimento e defesa de suas atividades sociais e econômicas, nos termos de seu
estatuto social.
Para a consecução desses objetivos, informa que industrializa e comercializa a
produção de seus associados. Assim, diante de sua opção pela tributação do PIS e da
Cofins no regime não cumulativo, entende ser legítima detentora do direito de
créditos sobre aquisições de bens e serviços utilizados no desempenho de suas
atividades.
Diante disso, aduz ter formalizado o pedido de ressarcimento de saldo credor
de PIS e Cofins acumulados em decorrência das vendas efetuadas com suspensão,
isenção, não incidência ou alíquota zero.
Contesta as glosas promovidas pela autoridade fiscal, na seguinte ordem:
1) Da não incidência do PIS e da Cofins em decorrência de ato cooperativo
Aponta equívoco da autoridade fiscal, que interpretou que as vendas realizadas pela
cooperativa para empresas comerciais ou pessoas físicas não cooperadas não se
enquadrariam no conceito de ato cooperativo. Alega que o fiscal não observou que os
produtos comercializados eram produtos entregues pelos cooperados.
Cita o art. 79 da Lei 5.764/71, que estabelece a conceituação de ato
cooperativo, na defesa de que o ato cooperativo não se caracteriza apenas nas
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

operações de saída da cooperativa para cooperados, mas também está caracterizado
nas operações do cooperado para a cooperativa.
Informa que a impugnante recebe a produção de bovinos dos seus cooperados,
fato que teria sido comprovado através da documentação entregue ao agente
fiscalizador. Posteriormente, segundo a recorrente, os bovinos recebidos dos
cooperados são abatidos e essa operação ocorreria sem a incidência das
contribuições, pois o ato cooperativo estaria caracterizado no momento da entrada
dos bovinos para abate.
Na defesa de seu argumento, cita ementa da Solução de Consulta SRRF/7a
RF/DISIT no 76, de 22 de abril de 2002, que trata da incidência do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ sobre atos celebrados por cooperativas, transcrita
abaixo:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO. Nas cooperativas de
produção agropecuária ou de pesca, o ato cooperativo fica caracterizado pela
operação entre o produtor e a cooperativa, sendo o resultado das vendas dos
produtos não tributado, independentemente de quem os comprar.
Diante do texto da ementa da Solução de Consulta supracitada, defende que o
resultado da venda reforça que o ato cooperativo fica caracterizado pela operação
entre cooperado e cooperativa, sendo o resultado da venda dos produtos não
tributado, independentemente de quem os comprar.
Alega que as contribuições sociais denominadas PIS e Cofins, consoante
determinação da Constituição Federal de 1988, incidem sobre a receita ou
faturamento. Cita doutrina que defende não existir atos de comércio entre cooperativa
e cooperados e que, por isso, não haveria receita a ser tributada quando da
comercialização da produção entregue à cooperativa pelo cooperado.
Cita ainda decisão do Superior Tribunal de Justiça no bojo do AgRg no
Recurso Especial no 812821, com transcrição do voto do ministro Luiz Fux. Por fim,
defendendo que as operações realizadas entre a impugnante e seus associados
estariam no campo da não incidência das contribuições para o PIS e a Cofins, requer
o restabelecimento dos créditos vinculados a essas operações solicitados no pedido de
ressarcimento objeto do despacho contestado.
2) Do direito ao crédito presumido. Atividades agroindustriais.
A insurgente afirma ser sociedade cooperativa que produz os bens relacionados
no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que lhe garantiria o direito ao crédito
presumido, visto que, segundo informa, adquire bovinos de cooperados pessoas
físicas, os quais são industrializados, resultando nos produtos do capítulo 2 da TIPI.
Cita o art. 16 da Lei no 11.116/2005, alegando que o texto de tal dispositivo não
faz distinção quanto a origem dos créditos para fins de determinação do crédito que
pode ou não ser objeto de ressarcimento.
Menciona ainda o art. 73 da Lei 9.430/96 e arts. 2o e 3o do Decreto no 2.138/97,
reforçando que não há determinação legal que impeça o ressarcimento do crédito
presumido do PIS e da Cofins decorrente das atividades agroindustriais, uma vez que
a compensação referida no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004 estabeleceria uma
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

faculdade ao contribuinte, qual seja, a de que "poderá deduzir" das contribuições
sociais o referido crédito.
3) Do direito a correção monetária
Por fim, trata em sua peça do pretenso direito à correção monetária,
solicitando a atualização dos créditos referentes ao pedido de ressarcimento pela
Selic, incidente a partir da data em que passou a ter direito ao crédito até a data do
efetivo ressarcimento ou compensação, pois, no seu entender, aos créditos em questão
se aplicam o art. 39 da Lei no 9.250/1995 e o art. 72 da então vigente IN RFB no
900/2008.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, posto que as vendas efetuadas para empresas comerciais e pessoas físicas não
cooperadas, não representariam ato cooperativo, se sujeitando à incidência do PIS e da Cofins,
inexistindo, assim, créditos a ressarcir; bem como afastou o direito de ressarcimento dos créditos
presumidos, na medida que a legislação concedeu apenas o direito de dedução e, da incidência da
Taxa Selic para atualização do crédito de PIS/COFINS.
Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II - Mérito
O cerne do litígio visa auferir se as vendas efetuadas para empresas comerciais e
pessoas físicas não cooperadas, representam ou não ato cooperativo, para o fim de incidência ou
não do PIS e da Cofins; direito de ressarcimento dos créditos presumidos, na medida que a
legislação concedeu apenas o direito de dedução; incidência da Taxa Selic para atualização do
crédito de PIS/COFINS.
II.1 – Ato cooperados – Incidência do PIS/COFINS
Do que se extrai do relatório fiscal, é que a fiscalização verificou que as vendas
efetuadas no período considerado foram para empresas comerciais e pessoas físicas não
cooperadas. Assim, considerou que tais vendas, sendo operações de mercado, na dicção do
parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971, não representariam ato cooperativo, se sujeitando à
incidência do PIS e da Cofins. Contrário senso, a Recorrente defende que, embora as operações
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

mercantis tenham sido realizadas com pessoas não cooperados, os produtos comercializados eram
produtos entregues pelos cooperados, o que caracterizaria o ato cooperado para fins de não
incidência do PIS/COFINS.
A discussão não é nova nos tribunais, e o STJ, no julgamento do REsp no
1.141.667/RS, erigido à sistemática de recurso representativo de controvérsia (art. 543-C do
CPC/73), decidiu que não incide a contribuição ao PIS e a COFINS sobre os atos cooperativos
próprios, considerados como aqueles praticados com os seus associados, na forma do disposto no
art. 79 da Lei no 5.764/71. Esse julgado tem a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART.
543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores
de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes
autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os
RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E,
ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Vale observar que nos Recursos Extraordinários no 599.362 e 598.085, referidos no
julgado acima, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que caberia a incidência da
contribuição ao PIS e à COFINS nos atos praticados pelas cooperativas com terceiros, eis que
esses atos não se caracterizam como atos cooperativos próprios.
Nesta toada, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento
decidiu, por unanimidade, no Acórdão no 3301-007.774:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS. ATO COOPERATIVO E
NÃO COOPERATIVO. TRATAMENTO. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF e
STJ.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão
geral, consignou que é devida a incidência da COFINS sobre os negócios jurídicos
praticados pela cooperativa com terceiros tomadores de serviço. Por sua vez, o STJ,
nos REsp n°1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou que "não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas." Assim, apenas os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e os
seus cooperados não se subsomem à incidência da COFINS.
ecurso Voluntário Provido em Parte.
A respeito do assunto, a Coordenação de Consultoria Judicial da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, por meio da NOTA/PGFN/CRJ/No 561/2016, definiu pela inclusão
do tema, com ressalvas, nas hipóteses dos incisos V e VII do art. 2o da Portaria PGFN no
502/2016, pela não apresentação de contestação ou recursos quando não comprovado se tratar de
atos praticados entre cooperativa e terceiro não cooperado ou desvinculados da consecução dos
objetivos sociais da cooperativa.
27. Por essas razões, recomenda-se que o tema seja incluído na segunda parte
(ressalvas) da lista Art.2o, § 4o, da Portaria PGFN No 502/2016, nos seguintes termos:
a) Ato cooperativo típico - Art. 79 da Lei no 5.764/71 REsp’s 1.141.667/RS e
1.164.716/MG (tema no 363 de recursos repetitivos) Resumo: Não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas. JUSTIFICATIVA: Não obstante a fixação da tese acima esposada,
em sede de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, os Procuradores da
Fazenda Nacional deverão continuar a contestar e a recorrer nas causas que
discutam o tema acima exposto, conforme ressalva o art. 19, V, da Lei no 10.522/02,
em razão do reconhecimento de repercussão geral no RE 672.215/CE (tema no 536 de
repercussão geral), que abrange a controvérsia. Entende-se que a controvérsia
ostenta viés constitucional (recepção do art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/71
para fins tributários, a adequação de sua compreensão como hipótese de não
incidência ao disposto nos arts. 146, III, “c”, 150, § 6o, 194, parágrafo único, 195, I,
“b” e § 7o, e 239 da Constituição Federal, no art. 34, § 5o, do ADCT e na legislação
federal superveniente à revogação do art. 6o, I, da LC no 70/91, etc.), devendo-se
evitar a interposição de REsp quanto à matéria (ressalvada a discussão de matéria
não abrangida pelo julgamento do tema no 363 de recursos repetitivos ou eventual
distinção) e insistir na interposição somente de RE. Para tanto, a matéria
constitucional deve estar devidamente prequestionada. OBSERVAÇÃO: o STJ não
definiu, de modo exauriente, o conceito de “ato cooperativo típico”, apenas
relacionando-o ao disposto no art. 79, caput, da Lei no 5.764/71. Do precedente, é
possível extrair, a contrario sensu, que não estão abrangidos no referido conceito os
atos a) praticados entre cooperativa e terceiro não cooperado ou b) desvinculados da
consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Desse modo, é necessário atentar
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

para as peculiaridades de cada caso concreto. Referência: Nota PGFN/CRJ no
XX/2016.
Neste cenário, mantem-se integro o despacho de que indeferiu o crédito apurado
pela Recorrente.
II.2 – Crédito Presumido – direito ao ressarcimento
Neste tópico, a Recorrente se insurge contra a decisão da DRJ em relação ao
direito de ressarcir o crédito presumido agroindustrial, considerando que a decisão reconhece
apenas o direito de dedução.
A respeito do tema, peço vênia para adotar a razões de decidir do i. Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho (acórdão 3402-002.333) que, com a clarividência que lhe é
peculiar, assim manifestou seu entendimento:
AGROINDÚSTRIA – RESSARCIMENTO.
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido decorrente de atividades
agroindustriais pelo entendimento de serem passíveis de ressarcimento, apenas de
desconto com as próprias exações na apuração do quantum debeatur.
Já o recorrente defende que, embora não esteja prevista expressamente no texto
do artigo 8°, da Lei n° 10.925/04, há que se reconhecer a possibilidade de
ressarcimento em relação ao crédito presumido do PIS/COFINS.
Assim, o cerne da questão é definir se os créditos presumidos da agroindústria
podem ser objeto de processo de ressarcimento ou de compensação tributária.
A solução da lide passa necessariamente pelas irradiações das modificações
impostas pela Lei no 10.925/2005 ao regime da não-cumulatividade do PIS e da
Cofins.
Diante desse quadro convém identificar as respectivas mudanças e seus
reflexos no caso em questão.
A Lei no 10.637/2002, assim dispõe sobre o assunto: Art. 2o Para determinação
do valor do PIS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no
art. 1o, a alíquota de 1,65.
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
(...)
§ 10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir
da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput
deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10:
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de
2004)
I seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela
constante do art. 2o; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei
no 10.925, de 2004)
II o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a agroindústria poderia aproveitar os créditos presumidos para
dedução do valor a recolher resultante de operações no mercado interno, compensar
com débitos próprios de tributos administrados pela SRF e, caso não conseguisse
utilizá-los até o final de cada trimestre, pleitear seu ressarcimento.
Ocorre que os §§ 10 e 11 do art. 3o supra foram revogados pela Medida
Provisória no 183, de 30 de abril de 2004 (publicada nessa mesma data em Edição
extra do Diário Oficial da União), verbis:
Art.3° Os efeitos do disposto nos arts. 1o e 5o dar-se-ão a partir do quarto mês
subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória.
Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5° Ficam revogados os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
A partir de agosto de 2004 produziria efeitos, portanto, a revogação desses
créditos presumidos da agroindústria.
Sobreveio a conversão dessa Medida Provisória na Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004 (Diário Oficial de 26/07/2004), reinstituindo os créditos presumidos da
agroindústria com alterações, conforme arts. 8o e 15:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão
deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
II na data da publicação desta Lei, o disposto:
a) nos arts. 1o, 3o, 7o, 10, 11, 12 e 15 desta Lei;
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei
Observe que a Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos
presumidos com vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu
cálculo quanto na forma de seu aproveitamento. Importa notar que, quanto ao
aproveitamento, essa Lei dispôs apenas sobre a possibilidade da pessoa jurídica,
indicada no caput dos arts. 8o e 15, “deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física
ou recebidos de cooperado pessoa física.”
De outro lado, a mesma Lei no 10.925 manteve as revogações promovidas pela
MP no 183, verbis:
Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003;
Assim, como os créditos previstos no art. 3o, §§ 10 e 11 da Lei no 10.637/2002 e
no art. 3o, §§ 11 e 12 da Lei no 10.833/2003 foram expressamente revogados pelo art.
16 da Lei no 10.925/2004, não sendo mais apurados na forma do art. 3o daquelas leis,
não há mais possibilidade de efetuar compensação ou pedido de ressarcimento em
dinheiro em relação a aqueles créditos, por falta de previsão legal. Pelo mesmo
motivo, não é possível a compensação e o ressarcimento em relação aos créditos
estabelecidos pelos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

Em função da revogação promovida pela Medida Provisória no 183 não ter
produzido efeitos antes da reinstituição dos créditos presumidos da agroindústria pela
Lei no 10.925, pode-se concluir que o aproveitamento de tais créditos não sofreu
solução de continuidade.
Deste modo, em que pese à reinstituição de créditos presumidos para a
agroindústria pela Lei 10.925, não houve mudanças nas formas de aproveitamento
para dedução, compensação e ressarcimento previstas nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, que contemplam apenas os créditos apurados na forma do art. 3o e não
esses “novos” créditos.
Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o ressarcimento
admitidos pelo art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, respeitam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3o das mesmas
Leis:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I – dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o credito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. [...]; (grifos acrescidos)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
[...]; (grifos acrescidos)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe seu art.
21, caput:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de
débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta
Instrução Normativa, se decorrentes de:
Como se pode notar o legislador não fez tal alteração, nem previu na própria
Lei n° 10.925/2004 outra forma de aproveitamento desse crédito presumido que não a
dedução da própria contribuição devida em cada período. Portanto, desejou que
apenas essa forma de aproveitamento fosse possível.
Por derradeiro, ao analisarmos o caput do art. 16, da Lei no 11.116/2005,
notamos que este dispositivo trata especificamente do saldo credor apurado na forma
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e do art. 15 da Lei no
10.865/2004, senão vejamos:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:(grifo
nosso)
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria; ou específica aplicável à matéria.”
Noutro giro, não se pode perder de vista que a vedação do art. 8o, § 4o, da Lei
no 10.925, de 2004, constitui norma especial, porquanto se refere unicamente à
situação específica ali descrita. Destarte, apenas excepciona, sem, contudo, conflitar
com a norma geral do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que
permite ao vendedor manter os créditos vinculados às operações de venda efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição ao PIS,
previsão esta genérica e atinente às operações em geral.
Observe-se, ainda, que a previsão contida no caput dos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925, de 2004, admite que as pessoas jurídicas aludidas “poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP, devidas em cada período de apuração” o crédito
presumido ali tratado.
Neste passo, entendo que prevalecem as vedações contidas no § 4o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação às situações específicas previstas naquele artigo.
Posteriormente, a Lei no. 12058, de 13 de outubro de 2009 aduziu importantes
modificações no tema, a saber:
a) Permitiu a compensação dos saldos dos créditos presumidos em discussão
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

b) Autorizou o ressarcimento em dinheiro destes mesmos créditos, sob a
ressalva de que o pedido só poderia ser efetuado para créditos apurados nos anos-
calendário de 2004 a 2007, a partir do mês subseqüente ao da publicação da lei. E o
pedido referente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre 01/2009 e o mês de publicação da lei, a partir de 01/01/2010.
Por fim, a Lei no. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, ratificou os direito
concedidos pela Lei no. 12058/2009, no sentido de manter a permissão ao
ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na forma do §3o do
art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
Não se pode esquecer que o art. 106 do CTN autoriza a aplicação de lei nova a
ato não definitivamente julgado, quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo.
Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para as seguintes conclusões:
1 A Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos presumidos om
vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu cálculo quanto na
forma de seu aproveitamento;
2 A partir de agosto de 2004, a legislação deixa de possibilitar a compensação
ou o ressarcimento de créditos presumidos de agroindústria de PIS/COFINS de
operações de exportação, podendo apenas servir para abater o PIS/Cofins devido na
sistemática da não-cumulatividade.
Ou seja, o valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art.
8o, somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o PIS/Cofins
apurado no regime de incidência nãocumulativa;
3 A partir de 13/10/2009, a legislação retornou com a possibilidade de
ressarcir ou compensar os créditos referentes à agroindústria.
Após esse singelo passeio pela legislação da não cumulatividade aplicada às
agroindústrias, retornando ao caso em questão, conforme consta nos autos, a
sociedade buscou compensar créditos presumidos de agroindústria da Cofins em
operações de exportação com débitos de outros tributos.
Partindo das premissas acima cravadas, não é necessário empreender qualquer
esforço de interpretação para concluir que os créditos adquiridos de agroindústria
são considerados créditos presumidos, podendo ser objeto de pedido de
ressarcimento. Portanto o ressarcimento pretendido pelo contribuinte deve prosperar
sendo imperiosa o cômputo do valor no total a ser ressarcido.
Como no presente caso, o período de apuração refere-se ao ano-calendário de
2008, anterior a vigência da Lei 12.058/2009, o crédito apurado é apenas passível de dedução.
II.3 – Atualização – Taxa Selic
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente, em síntese apertada, alegou
ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contado entre a data
do protocolo do pedido de ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a
correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900559/2013-51

Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em
caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer a decisão judicial se presta para embasar o pedido da Recorrente, posto
que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), trata de processo administrativo originário de pedido de
restituição (REsp 1.138.206/RS) e tributos que não se confundem ao presente caso.
Aliás, as pretensões da Recorrente estão totalmente fulminados pelo enunciado da
SÚMULA CARF No 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital